Tribunal: TCU
Processo: 009.595/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Fiscalização realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de atuar preventivamente na análise do projeto de implantação dos investimentos realizados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) por meio da Superintendência de Trens Urbanos de Natal/STU-NAT, na região metropolitana de Natal - Linha Branca Trechos 1, 2 e 3 e Linha Roxa Trecho 1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de atuar preventivamente na análise do projeto de implantação dos investimentos realizados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) por meio da Superintendência de Trens Urbanos de Natal/STU-NAT, na região metropolitana de Natal - Linha Branca Trechos 1, 2 e 3 e Linha Roxa Trecho 1; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo e com fundamento no art. 18, § 1o, da Resolução-TCU 280, de 15/6/2016, em: 9.1. referendar a reclassificação de irregularidades adotada pelo relator por meio do despacho autuado como peça 126 destes autos e transcrito no Relatório que precede esta deliberação; 9.2. restituir os autos à SeinfraUrbana para que dê continuidade à instrução do feito.